Tribunal: TJDFT
Processo: 0742438-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INDULTO. REQUISITO OBJETIVO. NÃO CUMPRIMENTO. INDIVIDUALIDADE DAS SANÇÕES. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de agravo em execução penal que objetiva o reconhecimento de direito à apenada, ora agravante, de obter a concessão de indulto com base no Decreto Presidencial n° 11.846/2023.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em análise pelo colegiado consiste em aferir o cumprimento do requisito normativo exigido para a concessão do benefício, concernente ao tempo mínimo de cumprimento de pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Decreto no 11.846/2023 estabeleceu a necessidade de cumprimento de 1/3 (um terço) da pena, em 25 de dezembro de 2023, para condenados não reincidentes, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por restritiva de direitos, conforme disposto no art. 2°, inc. XII.
4. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para fins de concessão de indulto, o cumprimento do requisito objetivo concernente à fração da pena imposta deve ser aferido individualmente para cada uma das sanções alternativas impostas ao apenado.
5. O cumprimento integral de uma das sanções não importa em crédito no cumprimento das demais, sendo exigível para cada uma delas a satisfação do requisito objetivo.
6. No caso dos autos, conquanto seja incontroverso que a sentenciada cumpriu integralmente uma das penas alternativas impostas, não satisfez o requisito objetivo previsto na norma concessiva do indulto relativamente à segunda das penas, de modo a não ser possível a concessão do benefício pleiteado.
IV. DISPOSITIVO.
7. Recurso conhecido e não provido.